Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recurso interposto por GRACINETE COSTA DOS REIS (ID 25672367), apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de preparo do recurso, bem como do respectivo pagamento no valor de R$ 18,07.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE GRACINETE COSTA DOS REIS NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se. "
2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 35, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal deste relator.
3. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinado.
4. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão que julgou deserto o Recurso Inominado.